Tribunal: TJDFT
Processo: 0730176-09.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0730176-09.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A ESPÓLIO DE: MAURICIO LOPES CASADO REPRESENTANTE LEGAL: LEONARDO CAMPOS CASADO RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Comunicado pelo patrono da parte autora, em 7/11/2024, o falecimento do autor ocorrido em 4/11/2024 (Id 68078203), um dia antes da prolação da sentença de mérito (Id 68078201), foi determinada, pelo juízo de origem, a suspensão do feito para regularização do polo ativo, com a habilitação dos herdeiros ou indicação de inventariante (Id 68078205). Interposta apelação pela parte ré em 22/11/2024 (Id 68078208). Contrarrazões apresentadas pelo herdeiro do autor, Leonardo Campos Casado (Id 68078215), ao tempo em que requereu sua habilitação nos autos (Id 68078214), tendo-lhe sido determinada a juntada do termo de inventariante (Id 68078216). Petição apresentada pelo inventariante requerendo mais prazo para apresentação do referido termo (Id 68078218), o que foi indeferido pelo juízo a quo, que determinou a atualização dos dados cadastrais para constar como parte autora o espólio de Maurício Lopes Casado, representado por Leonardo Campos Casado, e a remessa dos autos à segunda instância para julgamento da apelação, nos seguintes termos (Id 68078221): Proceda à Secretaria à atualização dos dados cadastrais do processo, fazendo constar como parte autora o Espólio de Maurício Lopes Casado, representado por Leonardo Campos Casado, na qualidade de administrador provisório. Indefiro o pedido de dilação de prazo formulado, uma vez que a regularização processual poderá ser devidamente atualizada e sanada perante a instância superior, sem prejuízo ao trâmite regular do feito. Remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal para apreciação do recurso de apelação interposto, nos termos do art. 1.010, §3o, do Código de Processo Civil, com as homenagens de estilo. Instado a se manifestar (Id 68198378), o réu/apelante peticionou requerendo a extinção do feito em razão do falecimento do Autor (Id 68198378). É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Demonstrado o óbito do autor/apelado por certidão trazida aos autos, é induvidosa a perda superveniente do interesse de agir pelo caráter personalíssimo da obrigação de fazer pretendida no processo de origem, a qual se destinava unicamente a obter o custeio pelo plano de saúde réu do tratamento proposto pelo “Dr. Gustavo Fernandes, CRM/DF no 16.558 (ONCOLOGISTA), conforme relatório médico (ANEXO 17), bem com quaisquer outros procedimentos necessários para o tratamento do requerente”. É de se notar que a hipótese sub judice não encerra conteúdo patrimonial a ensejar possível sucessão processual (art. 110 do CPC), com suspensão do processo (art. 313, inc. I, do mesmo Código), como entendido pelo julgador de origem. Ademais, o apelante requereu a extinção do processo diante do falecimento do autor (Id 68198378), do que se pode depreender sua perda de interesse no julgamento do recurso por ele interposto. Manifesta, portanto, a perda superveniente do interesse de agir do réu relativamente ao recurso em tela. A tutela recursal deixou de ser necessária por fato posterior à interposição do recurso, que perdeu concretamente a utilidade. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III e XIII, do RITJDFT, JULGO PREJUDICADA a apelação interposta pelo réu. Preclusas as vias impugnativas, dê-se baixa na distribuição com a adoção das providências indispensáveis ao registro e às comunicações necessárias. Em seguida, encaminhe-se ao juízo de origem para as medidas cabíveis. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de fevereiro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora